Tribunal: TJSP
Processo: 1012824-54.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
res que em nada alterariam a conclusão do perito. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Nulidade não configurada. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar não acolhida.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral e nos ombros. Não constatada redução da capacidade laborativa. Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária. Benefício indevido.
SUCUMBÊNCIA. Isenção do obreiro quanto aos ônus de sucumbência. Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1012824-54.2022.8.26.0114; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Encerramento da instrução. Alegação de que o expert não prestou os esclarecimentos requeridos. Quesitos suplementares que em nada alterariam a conclusão do perito. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Nulidade não configurada. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Encerramento da instrução. Alegação de que o expert não prestou os esclarecimentos requeridos. Quesitos suplementares que em nada alterariam a conclusão do perito. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Nulidade não configurada. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar não acolhida.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral e nos ombros. Não constatada redução da capacidade laborativa. Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária. Benefício indevido.
SUCUMBÊNCIA. Isenção do obreiro quanto aos ônus de sucumbência. Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.